Tribunal: STF
Processo: AI 782921
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ANULAÇÃO. ATO DE DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOB A ÓTICA CONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 279, 282 E 356/STF.



    Questões constitucionais alegadas no recurso extraordinário que não foram objeto de análise por parte do Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.